Tribunal: TCU
Processo: 046.793/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9721/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para o exercício de 2019; Considerando que, nos pareceres às Peças 11 e 12, a SecexAgroAmbiental assinalou que a análise das presentes contas estaria, notadamente, baseada nas constatações e informações oferecidas pelo relatório de gestão (Peça 1) e pelo relatório de auditoria de gestão (Peça 4), além do parecer do dirigente de controle interno (Peça 5) e dos documentos equivalentes nos anteriores processos de contas; Considerando que a estratégia e o escopo da auditoria de gestão realizada pelo controle interno para a certificação das referidas contas no exercício de 2019 abrangeram, além da conformidade das peças integrantes do relatório de gestão em cada unidade, as seguintes avaliações: (i) exame sobre a regularidade do registro e da contabilização dos imóveis rurais na Amazônia Legal; e (ii) atuação das SR e do órgão central em função das alterações no processo de supervisão ocupacional e, notadamente, na operacionalização do Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional, além da avaliação sobre os controles instituídos pelo Incra em face das mudanças no processo de regularização fundiária e de titulação de terras estabelecidas por meio da Medida Provisória (MP) n.o 910, de 2019; Considerando que, ao examinar a gestão dos referidos responsáveis, a Controladoria-Geral da União (CGU) apontou, no relatório de auditoria (Peça 4), os achados relevantes, mas sem nexo causal com atos de gestão dos agentes no presente rol de responsáveis, sob as seguintes premissas: (a) as técnicas de sensoriamento remoto atualmente aplicadas no processo de regularização fundiária rural não garantiriam, isoladamente, os requisitos previstos em lei (ocupação, exploração e cultura efetiva), mas teriam a capacidade de contribuir para a eficiência na gestão do processo; e (b) o baixo desempenho do Incra subsistiria sobre a emissão de títulos rurais, em 2019, diante do contingente de imóveis a aguardar a respectiva regularização fundiária; Considerando que a unidade técnica teria anotado que as recomendações já formuladas pela CGU seriam adequadas e suficientes para tratar das constatações apontadas no relatório de auditoria de gestão (Peça 4), sem prejuízo do oportuno acompanhamento pela SecexAgroAmbiental por intermédio das demais ações de controle, devendo o TCU promover, contudo, o envio da correspondente ciência preventiva e corretiva, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020; Considerando que, sob esse prisma, a unidade técnica pugnou pela regularidade, com quitação plena, para as contas dos responsáveis listados no item 1.1 deste Acórdão; Considerando, enfim, que, no seu parecer à Peça 13, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica, destacando que a CGU não teria, na auditoria de gestão, identificado as eventuais irregularidades tendentes a comprometer estas contas anuais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão, dando-lhes a plena quitação, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 046.793/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2019) 1.1. Responsáveis: Adriano Varela Galvão (CPF XXX.372.254-XX); Annie Muzzi Borges (CPF XXX.731.551-XX); Cletho Muniz de Brito (CPF XXX.851.706-XX); Clóvis Figueiredo Cardoso (CPF XXX.256.508-XX); Daniela Almeida (CPF XXX.084.681-XX); Delano Geraldo Camargos (CPF XXX.693.541-XX); Douglas Souza de Jesus (CPF XXX.747.765-XX); Dougmar Nascimento das Mercês (CPF XXX.124.657-XX); Edimilson Alves (CPF XXX.089.001-XX); Érico Melo Goulart (CPF XXX.744.641-XX); Eva Maria de Souza Sardinha (CPF XXX.159.251-XX); Ewerton Giovanni dos Santos (CPF XXX.302.996-XX); Francisco José Nascimento (CPF XXX.104.542-XX); Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho (CPF XXX.413.394-XX); Giuseppe Serra Seca Vieira (CPF XXX.335.625-XX); Hayla Devanne Santos Siqueira (CPF XXX.328.753-XX); Humberto César Mota Maciel (CPF XXX.835.361-XX); João Carlos de Jesus Correa (CPF XXX.834.007-XX); Juliano Pasqual (CPF XXX.507.796-XX); Júlio César Nogueira da Costa (CPF XXX.147.641-XX); Marcelo Afonso Silva (CPF XXX.875.526-XX); Marco Antônio dos Santos (CPF XXX.468.077-XX); Miguel Reginaldo Teixeira da Silva (CPF XXX.028.463-XX); Reginaldo Ramos Machado (CPF XXX.602.358-XX); Rui Arruda Falcão (CPF XXX.929.591-XX); Sávio Silveira Feitosa (CPF XXX.790.883-XX); Stanislau Antônio Lopes (CPF XXX.201.080-XX); e Wagner Deio Lateri Júnior (CPFXXX.517.688-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, em sintonia com a original manifestação técnica da Controladoria-Geral da União (CGU), o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) adotar as seguintes medidas: 1.7.1.1. evidencie e guarde, em meio seguro e rastreável, as imagens e laudos, com os elementos e critérios utilizados para fundamentar as decisões tomadas, sobre os indícios de irregularidade inerentes à ocupação, exploração e cultura efetiva no âmbito do processo de regularização fundiária rural com vistas a facilitar o acesso a esses documentos de suporte pelos gestores ou auditores e, eventualmente, pelos administrados; 1.7.1.2. complemente as análises de sensoriamento remoto por meio de vistorias e fiscalizações presenciais, enquanto as soluções tecnológicas disponíveis ao Incra não assegurem, de forma única e eficaz, o pleno atendimento aos requisitos previstos em lei (ocupação, exploração e cultura efetiva) no âmbito do processo de regularização fundiária rural, com a exceção para os imóveis em perímetro coberto por vegetação primária, contando aí com a razoável segurança sobre a "não ocupação", e para os demais casos com o sensoriamento suficiente em prol do pleno atendimento de todas as condicionantes legais; 1.7.1.3. atente para a necessidade de promover a instrução e a análise processual dos imóveis em aguardo da regularização fundiária e, especialmente, dos já georreferenciados na parcela do perímetro pelo poder público ou privado, utilizando o roteiro a ser construído a partir da ação piloto para a padronização da atuação dos servidores; 1.7.1.4. apresente para a Controladoria-Geral da União (CGU), dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o devido plano de ação destinado à efetiva implementação das medidas assinaladas pelos itens 1.7.1.1 a 1.7.1.3 deste Acórdão; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para ciência e adoção das medidas indicadas pelo item 1.7.1 deste Acórdão, e à Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência; e 1.7.3. arquivar o presente processo.